Tribunal: STF
Processo: ARE 1464002
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDEB. VALORES REMANESCENTES. AFASTAMENTO. EFETIVO EXERCÍCIO. LEI NACIONAL Nº 14.113, DE 2020. LEI MUNICIPAL Nº 4.411, DE 2021, E DECRETO MUNICIPAL Nº 7.802, DE 2021. REEXAME DE FATOS E PROVAS; DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE NORMA INFRALEGAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. ART. 3º DA EC 113/2021. ADI 5.867 E 6.021. ADC 58 E 59: INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão por mim proferida, em que foi negado provimento a recurso extraordinário com agravo, cuja ementa segue transcrita:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDEB. VALORES REMANESCENTES. AFASTAMENTO. EFETIVO EXERCÍCIO. LEI NACIONAL Nº 14.113, DE 2020. LEI MUNICIPAL Nº 4.411, DE 2021, E DECRETO MUNICIPAL Nº 7.802, DE 2021. REEXAME DE FATOS E PROVAS; DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE NORMA INFRALEGAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.” (e-doc. 19).



    2. No agravo regimental, o agravante aponta a não incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF e a violação ao art. 3º da Emenda Constitucional nº 113,, de 2021. Pede a reforma do julgado para “se declarar a improcedência do pedidos iniciais ou, ao menos, para que seja reconhecida a incidência da contribuição previdenciária, e a incidência da SELIC apenas a partir da citação”. 



    3. A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo não reconhecimento do recurso (e-doc. 24).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Após detida análise dos autos, reconheço a parcial procedência dos argumentos da parte agravante, pelo que entendo pela possibilidade de reconsideração da decisão antecedente, e-doc. 19.



     



    5. Trata-se de agravo interposto (e-doc. 12) contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário, apresentado em face de acórdão da 2ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Ipatinga/MG, assim ementado:



    “RECURSOS INOMINADOS - RATEIO DO FUNDEB - ANTINOMIA ENTRE A NORMA MUNICIPAL E A LEI FEDERAL - DECRETO MUNICIPAL EXTRAPOLOU OS LIMITES DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL - ANÁLISE DE LEGALIDADE REALIZADA PELO PODER JUDICIÁRIO - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - IMPOSIÇÃO DE REQUISITO EXPRESSAMENTE VEDADO - INCABÍVEL A INCIDÊNCIA DO DESCONTO PREVIDENCIÁRIO - ADEQUAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Em regra, o afastamento temporário do servidor público do cargo efetivo não descaracteriza o efetivo exercício, desde que presente o ônus para o empregador. 2. A competência legislativa suplementar do município deve ser exercida apenas no que a lei federal for omissa. 3. Não há ofensa ao princípio da separação dos poderes determinação judicial que reconheça ilegalidade de ato normativo municipal. 4. A imposição de requisito diverso dos presentes em lei federal deve ser afastada. 5. Incidência da taxa SELIC para as condenações contra a Fazenda Pública determinadas a partir de 9/12/2021. 6. Recursos provido e provido em parte.” (e-doc. 6, p. 1).



    6. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente aponta violação aos arts. 1º, 2º, 18, 30, 37, 39, 40, e 212-A, inc. XI, da Constituição da República e ao art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021.



    7.1. Argumenta que “o Município ora Recorrente editou a Lei Municipal nº 4.411/2021, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 7.802/2021, que, atendendo ao comando do art. 1º, §3º, da referida lei municipal, estabeleceu os seguintes critérios objetivos para pagamento do abono: (...). O v. acórdão recorrido, porém, considerou que o critério estabelecido no inciso III do art. 2º não observou o conceito de efetivo exercício previsto no art. 26, §1º, inciso III, da Lei n.º 14.113/2020, e supostamente extrapolou seu poder regulamentar” (e-doc. 7, p. 11-12).



    7.2. Sustenta que “a EC 113/2021 entrou em vigor em 09/12/2021, ou seja, antes da data em que o pagamento deveria ser realizado, e, pois, antes do ajuizamento da presente ação e citação do Recorrente. Veja-se, assim, que no caso, dever incidir apenas a taxa SELIC, a partir da citação, haja vista abranger tanto juros como correção monetária” (e-doc. 7, p. 23).



    7.3. Pede “que o presente Recurso Extraordinário seja conhecido e provido para reformar o v. acórdão recorrido, reconhecendo-se a violação à Constituição Federal, para se declarar a improcedência dos pedidos iniciais, ou, ao menos, para que seja reconhecida a incidência da contribuição previdenciária e afastada a incidência do IPCA-E, mantendo-se apenas a incidência da SELIC” (e-doc. 7, p. 24).



    8. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 11).



    9. O agravante argumenta que “não há que se falar na necessidade de análise de legislação local ou mesmo reexame de provas, visto que a matéria é eminentemente constitucional” (e-doc. 12, p. 7).



    Decido.



    10. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido (e-doc. 6):



    “A princípio, quanto à destinação dos recursos decorrentes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), o art. 26, III, da Lei n. 14.113/2020 dispõe que o efetivo exercício das atividades dos profissionais da educação não é descaracterizado por eventuais afastamentos temporários previstos em lei com ônus para o empregador que não impliquem rompimento da relação jurídica existente. Transcrevo o referido dispositivo: (...)



    O afastamento temporário, por si só, sobretudo por ser em razão de tratamento de saúde, não desconstitui o direito do servidor ao recebimento dos recursos do FUNDEB em sua remuneração. 



    Ademais, observa-se que o Decreto Municipal n. 7.802/2021 extrapolou os limites da sua competência legislativa ao criar um requisito para configuração da atuação efetiva dos profissionais para recebimento do rateio do FUNDEB, o qual, além de não ser previsto na legislação federal, é expressamente vedado. 



    O art. 2º, III, do referido decreto condiciona o pagamento da gratificação de incentivo à ausência de ‘qualquer afastamento, com período acumulado igual ou superior a 30 (trinta) dias, consecutivos ou não, durante o exercício de 2021’, não se coadunando à norma geral.



(...)



    Em se tratando de lei local que complementa o disposto em lei federal ou decreto que regula, o ato administrativo deve obrigatoriamente observar as diretrizes delineadas na norma geral, sob pena de ilegalidade.



(...)



    Em relação aos juros, adota-se a remuneração da caderneta de poupança, conforme disposto no Tema 810 fixado pelo Supremo Tribunal Federal ao se reconhecer a repercussão geral da matéria. 



    Em se tratando de dívida contra a Fazenda Pública ou resultado de relação contratual com ela pactuada, o marco temporal para início da computação dos juros de mora é a citação válida do ente político, sendo a partir dessa data, constituído em mora, consoante art. 240 do Código de Processo Civil. 



    Por derradeiro, quanto à correção monetária, razão assiste ao Município, tendo em vista que o pagamento do rateio do FUNDEB somente ocorreu no dia 29/12/2021, ou seja, a partir deste dia o valor passou a ser devido à recorrida, razão pela qual, somente a partir desta data deverá incidir a SELIC, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e compensação da mora, devendo haver a incidência, uma única vez, calculada pela média da SELIC no período, até o efetivo pagamento, tudo nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021. 



    Com relação ao recurso interposto pela autora, os valores pagos a título de rateio do FUNDEB ostentam natureza pro labore faciendo que, por seu caráter temporário, não se incorporam aos proventos dos segurados, sendo descabida a incidência de desconto previdenciário. 



(...)



    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela autora, para determinar a exclusão da incidência do desconto da contribuição previdenciária sobre o valor pago a título de rateio das sobras do FUNDEB; e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo réu, para reformar a sentença prolatada, devendo o valor da condenação ser corrigido monetariamente a partir de 29/12/2021, adotando-se para tanto a SELIC, devendo haver a incidência, uma única vez, calculada pela média da SELIC no período, até o efetivo pagamento, tudo nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021. 



    Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/1995, aplicáveis subsidiariamente ao procedimento dos juizados especiais da Fazenda Pública.” (e-doc. 6, p. 5-7).



    11. A toda evidência, verifica-se que o cerne da controvérsia não é de índole constitucional. No caso, somente pela análise do quadro fático constante dos autos e da legislação infraconstitucional e de norma infralegal — Lei nacional nº 14.113, de 2020; e Lei municipal nº 4.411, de 2021, regulamentada pelo Decreto municipal nº 7.802, de 2021 — seria possível concluir de forma diversa do assentado pelo Colegiado de origem, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    12. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes:



    “Ementa: Recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Lei local. Contagem de tempo de licença para tratamento de saúde como de efetivo exercício. Aposentadoria e disponibilidade. Matéria infraconstitucional fundada em lei local. Súmula 280/STF. Ausência de repercussão geral. 1. É infraconstitucional a controvérsia fundada na interpretação de lei local relativa à contagem do tempo de licença para tratamento de saúde como de efetivo exercício para fins de aposentadoria e disponibilidade de servidor público. 2. Ausência de repercussão geral.” 



    (ARE nº 1.177.289-RG/SP, Tema RG nº 1.029, Rel. Min. Dias Tofolli, Tribunal Pleno, j. 14/02/2019, p. 1º/04/2019).



    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidora Pública. 4. Aposentadoria especial. 5. Cômputo de licença para tratamento de saúde como tempo de efetivo serviço. Súmulas 280 e 279 do STF. Precedentes. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório e legislação local. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.066.008-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/02/2018, p. 11/04/2018).



    “Ementa: TRIBUTÁRIO. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE LOCALIDADE (GEL), TRANSFORMADA EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação Especial de Localidade, fundada na interpretação das Leis 9.527/97 e 9.783/99, é de natureza infraconstitucional. 2. O Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente rejeitando a repercussão geral de temas análogos, em que a incidência de tributo sobre determinada verba supõe prévia definição de sua natureza, se remuneratória ou indenizatória (AI 705.941-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 23/4/2010; RE 611.512-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 23/11/2010; RE 688.001-RG, de minha relatoria, DJe de 18/11/2013; ARE 802.082-RG, de minha relatoria, DJe de 29/4/2014; ARE 745.901-RG, de minha relatoria, DJe de 18/9/2014). 3. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). 4. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” 



    (RE nº 814.204-RG/AM, Tema nº 773, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 09/10/2014, p. 03/11/2014).



    13. Nesse mesmo sentido, as decisões monocráticas proferidas nos: ARE nº 1.462.615/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 26/10/2023, p. 27/10/2023; ARE nº 1.410.508/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 16/02/2023, p. 22/02/2023; RE nº 1.293.242/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 20/05/2021, p. 24/05/2021; e ARE 1.199.776/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; j. 08/04/2019, p. 11/04/2019.



    14. Quanto à questão específica da aplicação da correção monetária, observo que esse pleito foi acolhido no acórdão recorrido, nos seguintes termos:



    “(...) DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela autora, para determinar a exclusão da incidência do desconto da contribuição previdenciária sobre o valor pago a título de rateio das sobras do FUNDEB; e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo réu, para reformar a sentença prolatada, devendo o valor da condenação ser corrigido monetariamente a partir de 29/12/2021, adotando-se para tanto a SELIC, devendo haver a incidência, uma única vez, calculada pela média da SELIC no período, até o efetivo pagamento, tudo nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.” (e-doc. 6, p. 7).



    15. O Município de Coronel Fabriciano, invocando o art. 3º da EC 113/2021, pede a reforma do julgado sob o argumento de que na correção do valor a ser pago seja afastada a incidência do IPCA-E incidindo apenas a taxa Selic, a partir da citação, haja vista abranger tanto juros como correção monetária. 



    16. No que se refere à aplicação do art. 3º da EC nº 113, de 2021, destaco que, a própria peça de agravo estabelece que: “o que, contudo, discute o Agravante em seu Recurso Extraordinário, porém, é a data base para a incidência da taxa SELIC no caso concreto, haja vista que a ação foi ajuizada em 13/02/2022 e diz respeito a verbas que supostamente deveriam ter sido recebidas em 29/12/2021” (e-doc. 20, p. 9; grifos no original).



    17. Especificamente sobre a questão em referência, o Plenário da Corte na discussão de Embargos da ADI nº 5.867/DF, ADI nº 6.021/DF, ADC nº 58/DF e ADC nº 59/DF, assim bem esclareceu: 



    “III – Ocorrência de erro material no acórdão embargado



    No caso, reconheço a ocorrência do erro material no acórdão embargado, conforme apontado pela Advocacia-Geral da União.



    De fato, constou da decisão de julgamento e do resumo do acórdão que a incidência da taxa SELIC se daria, apenas, a partir da citação:



    ‘Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Por fim, por maioria, modulou os efeitos da decisão, ao entendimento de que (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento (independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal) devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC) e (iii) igualmente, ao acórdão formalizado pelo Supremo sobre a questão dever-se-á aplicar eficácia erga omnes e efeito vinculante, no sentido de atingir aqueles feitos já transitados em julgado desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais), vencidos os Ministros Alexandre de Moraes e Marco Aurélio, que não modulavam os efeitos da decisão. Impedido o Ministro Luiz Fux (Presidente). Presidiu o julgamento a Ministra Rosa Weber (Vice-Presidente). Plenário, 18.12.2020 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF)’.



    No entanto, conforme fundamentação do meu voto e ementa do acórdão, decidiu-se pela incidência da taxa SELIC a partir do ajuizamento da ação:



    ‘..... 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro de a dezembro de 2020. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02)...’



    Dessa forma, faz-se necessário acolher os embargos, no ponto, para sanar o erro material constante da decisão de julgamento e do acórdão.” 



    (ADI nº 5.867/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/10/2021, p. 09/12/2021 - f. 13, grifos nossos)



    18. Pelo que exposto e apreciado, reconsidero a decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário e dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para, modificando a decisão do acórdão atacado, determinar que a incidência da taxa Selic seja aplicada a partir do ajuizamento da ação. Sem inversão de verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem (e-doc. 6, p. 5).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator